Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PEDIDO DE REFORMA. CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. CONTAS PRESTADAS E APROVADAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS. Não é possível a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quando a matéria deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser utilizadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, tendo o síndico prestado contas extrajudicialmente perante assembleia, com a aprovação, inexiste interesse jurídico no ajuizamento de ação de exigir contas, devendo o condomínio, caso constate alguma irregularidade, utilizar de ação própria. A teoria da asserção e o princípio da primazia do julgamento de mérito, previstos nos artigos 4o e 488, do Código de Processo Civil, permitem o julgamento de improcedência, quando constatado, ao final do processo, a inexistência de interesse de agir. Considerando a improcedência de parte da ação de exigir contas, não é possível a condenação do réu ao pagamento dos encargos de sucumbência ao argumento de que deu causa à demanda. Quanto à parte da ação de exigir contas que avança para a segunda fase do procedimento, deverão ser fixados honorários advocatícios apenas no julgamento das contas.